Tribunal: STF
Processo: HC 86987
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADA PARA FINS DE
 INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO-COMPARECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PERMANÊNCIA DO ESTADO DE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
A paciente, acusada de tentativa de
homicídio, não foi encontrada para fins de intimação da audiência de
 interrogatório. Citada por edital, a ré deixou de comparecer em
juízo, permanecendo foragida.
A situação de foragido é o parâmetro
por definição do requisito da garantia da aplicação da lei penal,
inscrito no art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, é legítimo
o decreto prisional nela fundamentado. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
Ordem denegada.